Tribunal: STF
Processo: RHC 83714
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE
MULTA. NÃO-CABIMENTO.
O STF fixou o entendimento de que não cabe
habeas corpus para impugnar condenação de multa, uma vez que, nesses
 casos, não há risco de o réu sofrer injusto constrangimento em sua
liberdade de locomoção.
Precedentes.
Negado provimento ao recurso.